Tribunal: TJMT
Processo: 1023395-26.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023395-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PALMIRA DE CAMPOS ROCHA - CPF: 848.944.231-20 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – REDAÇÃO CONFUSA E AMBÍGUA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (CDC, ART. 31) – DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – URGÊNCIA CARACTERIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA
CABÍVEL
– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme iterativa orientação da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 2. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da antecipação da tutela, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada. 3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sobretudo a capacidade financeira da parte constrita, devendo ser revisto/modificado somente quando manifestamente exorbitante, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023995-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação
de “
Exibição de Documentos c/c Pedido de
(Indenização)
por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001160-63.2020.8.11.0033), ajuizada contra o agravante por
PALMIRA DE CAMPOS ROCHA
, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para ordenar ao Banco/réu que “
suspenda os

descontos mensais no benefício previdenciário da autora, denominados ‘Reserva de Margem Consignável – RMC’ e ‘Empréstimo Sobre a RMC’, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (cf. Id. nº 66262956).

O agravante afirma que
não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela nos moldes em que pleiteado pela agravada, primeiro porque os documentos juntados aos autos comprovam cabalmente a legitima
contratação do serviço de cartão de credito consignado e, portanto, que os descontos feitos na aposentadoria da agravada são lícitos; segundo, porque “
não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
”,

eis que os descontos são em valor módico e que já vem ocorrendo desde a contração do serviço em novembro de 2015.

Sustenta a
“
impossibilidade de aplicação de astreintes no presente caso
”, sobretudo porque, “
se
(...)
interromper os descontos como o determinado, por ser uma decisão interlocutória, ou seja, que pode ser alterada/revogada, pode futuramente não conseguir implantar novamente o valor integral em razão de ausência de margem
”, e, ainda, acrescenta
que “
a coerção aplicada através da multa pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação, podendo proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte agravada como objeto principal da ação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada, ou, ao menos, excluída a imposição de multa diária cominatória; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº
66266951
).

A decisão de Id. nº 66854953 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id.
nº 70091468, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada Palmira propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra o agravante BMG, dizendo que, “
ao consultar o Extrato de Pagamento de seu benefício previdenciário,
(...)
se deparou com um desconto de R$ 38,77 mensal, denominado ‘Empréstimo RMC’, e, ao acessar os dados contidos no extrato de empréstimos consignados,
(...)
foi surpreendida ao observar que referidos descontos estão sendo realizados desde janeiro de 2016
”, pois, segundo afirmou, “
jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito) e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC, e, assim, é evidente o prejuízo que o serviço não requisitado causa à mesma, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado
”, e, então, pediu a tutela de urgência para fosse determinado ao Banco BMG que se abstivesse de continuar os descontos e de incluir seus dados nos cadastros restritivos (cf. Id. nº 66262952).

O MM. Juiz acatou o pedido de liminar, por entender convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito e, sobretudo, por ser evidente a urgência do caso em decorrência da natureza alimentar dos proventos em que os descontos vêm ocorrendo, assim concluindo a decisão ora agravada:

“Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida pela autora para o fim de determinar ao requerido que suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, denominados “Reserva de Margem Consignável - RMC” e “Empréstimo Sobre a RMC”, no prazo de 5 (cinco) dias horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).”
(cf. Id. nº 66262956)

O réu/agravante BMG, então, interpôs o presente recurso, manifestando sua premente discordância com a conclusão decisória e, sobretudo, com os seus efeitos imediatos, pois, segundo argumenta, o instrumento contratual comprova cabalmente a regularidade da contratação do cartão de crédito e dos descontos questionados, enfatizando que se trata de serviço expressamente solicitado e utilizado pela autora/agravada ao longo dos anos, tanto é que os descontos vêm ocorrendo desde a contratação sem qualquer objeção até então, circunstância esta que, aliás, infirmar a alegação de se trata de medida urgente.

Em cognição sumária, dessume-se que a lide cinge à discussão acerca da existência e validade da celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, no caso, instrumentalizado pelo “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (cf. Id. nº 66262955), tema que não é inédito nesta eg. Corte de Justiça, ao contrário, já foi objeto de minuciosa análise e debate quando do julgamento de diversos outros casos, os quais, ao que tudo indica, guardam enorme correlação e similitude à controvérsia destes autos, onde a conclusão a que se chegou foi a de que, diante da deficiência de informação clara e adequada ao consumidor, em razão da imprecisa redação do contrato que dá ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como empréstimo financeiro consignado, afinal, é a modalidade contratual que o consumidor foi induzida a crer que estava a contratar.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

E, no caso, ao menos em análise preliminar do litigio, parece-me que o entendimento acima mencionado é perfeitamente aplicável à espécie, pois, em exame perfunctório do instrumento contratual apresentado como prova da contratação do cartão de crédito, o que ressai é que, embora conste menção ao serviço de cartão de crédito no cabeçalho e no item das características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão” é ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um “Empréstimo” convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de consignação em folha de pagamento, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual modelar que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Sendo assim, os elementos fático-probatórios convergem para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito da autora/agravada, como também
evidenciam a urgência necessária à concessão da tutela de urgência, afinal, cuida-se de descontos feitos em aposentadoria, verba de caráter alimentar, e, ao que tudo indica, única fonte de renda da parte;
em contrapartida,
nenhum dano ou perigo de irreversibilidade decorrerá da medida, pois, ao contrário do que se queixa o agravante, caso não subsista a tutela provisória, vindo a autora sucumbir em última instância, remanescerá ao BMG o direito de obter todos os efeitos advindos da mora que lhe são próprios.

Sobre a multa cominatória
, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensina que:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(
Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência o magistrado constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, acertada é a imposição de medida (multa diária) para coagir o réu a atender corretamente o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível à hipótese dos autos.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO/AGRAVANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC - MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.1- Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.2- Decisão cujo teor suspendeu os DESCONTOS relativos ao contrato questionado. Ausência de contratação, ônus que lhe competia à parte agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.3- A MULTA diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.” (TJTM –

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1008270-86.2018.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE SUPERENDIVIDAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ASTREINTES) – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Se os DESCONTOS efetuados na FOLHA de pagamento ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% da remuneração líquida do servidor para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação ao percentual indicado na legislação pertinente (Decreto Estadual nº 3.008/2010).2. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração que os DESCONTOS foram efetuados por ato do Agravante, e que o Agravado percebe como renda bruta o montante de R$ 2.721,59 (dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), entretanto, descontados os valores de empréstimos no total de R$ 1.746,99 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), sobra-lhe pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para sobrevivência, o que não é admissível. A MULTA foi fixada pelo Juízo a quo de forma proporcional, atendendo ao princípio da razoabilidade, sendo suficiente para atingir o fim a que se destina e por isso deve ser mantida.3. Saliente-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte, e que a MULTA arbitrada não significa risco de abalo ao seu patrimônio, bastando o cumprimento da ordem simples e direta de equacionar o valor das parcelas do empréstimo consignado para evitar a sua incidência.” (TJMT –

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1005076-15.2017.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA proporcional - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos DESCONTOS de prestações em FOLHA de pagamento. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de MULTA cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014068-62.2017.8.11.0000, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE CRÉDITO DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA FIXADA – ADEQUAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Na hipótese, reputa em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista que o débito discutido pelo agravante não é reconhecido pela agravada na forma em que vem sendo efetuado, qual seja, DESCONTO mínimo efetivado em FOLHA de pagamento e o remanescente na modalidade de cartão de crédito, não constando nestes autos, tampouco no feito de origem, o contrato discutido para se aferir, com exatidão, a real modalidade convencionada pelas partes. III- Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade da negativação nos cadastros de inadimplentes ser mantida ou efetivada, caso não venha, de fato, a agravada ser reconhecida como devedora.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1010585-87.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

E, em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”.
(AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Feitas essas considerações, ante a importância e urgência inerente à obrigação relativa à verba de natureza alimentar, as
astreintes
arbitradas em R$ 500,00 (quinhentos reais) não se revelam de modo algum abusivas, desproporcionais ou irrazoáveis, ao contrário, caracterizam-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo
compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade
com a capacidade financeira do Banco BMG.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021